Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIOU GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE. CRIME INICIALMENTE SEM AUTORIA CONHECIDA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA IDENTIFICAR O SUSPEITO. PRISÃO DECRETADA COM A FINALIDADE DE COLHEITA DE MATERIAL GENÉTICO. MERA ILAÇÃO DA DEFESA. TEMA NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em denúncia oferecida precipitadamente, ao argumento de que ainda não teria sido apresentado o relatório final das investigações, pois o inquérito policial não é indispensável à instauração da ação penal.

2. O paciente teria abordado a vítima num ponto de ônibus que fica próximo de um posto da Polícia Rodoviária Federal e, na condução de uma van escolar, ofereceu para ela uma carona, como pretexto para a prática de crime de estupro, sendo que, no trajeto, desviou do caminho para local ermo e realizou ato sexual forçado sem o uso de preservativo, bem como teria ejaculado dentro da vagina da ofendida, circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta, além da audácia e periculosidade do agente. Precedentes.

3. O prazo de, aproximadamente, 60 (sessenta) dias, decorrido entre o fato e a decretação da prisão preventiva do paciente não foi demasiado a ponto de descaracterizar a contemporaneidade exigida pelo art. 312, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, em especial por se tratar de crime cuja autoria, inicialmente, era desconhecida, de maneira que foram promovidas diversas diligências até identificar o suspeito.

4. Não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com a finalidade de colheita de material genético do paciente; ademais, o tema não foi suscitado pela Defesa perante o Juízo de origem, o que inviabiliza manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância, não havendo nenhuma menção a essa circunstância na decisão que apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva.

5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

6. Ordem denegada.